Tribunal: TJDFT
Processo: 0742277-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0742277-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAICON DOUGLAS DA SILVA ARAUJO, VALDIRENE TERTULIANO DA SILVA AGRAVADO: 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de conhecimento na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes. Nos termos dos arts. 29, II e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, os agravantes foram intimados para comprovar a hipossuficiência que fundamentou o pedido gratuidade de justiça ou recolher o preparo no prazo de 48h (quarenta e oito horas), consoante despacho de Id n. 53224955, mas deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado no Id n. 53533246. Por tal razão, deixo de conhecer o agravo de instrumento por deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator